Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-41.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CP. ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. REGIME MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, sem substituição da pena em razão da reincidência e maus antecedentes.
2. Em suas razões recursais, a defesa sustenta que mesmo diante das oitivas das testemunhas arroladas, ainda restaram fundadas dúvidas quanto à existência do delito, pois não foram delimitadas a iniciativa e o teor das ameaças, acrescentando que não foi possível precisar se houve reciprocidade das agressões verbais. Defende, ainda, que o réu é dependente de bebida alcoólica e que, por isso, as possíveis palavras proferidas por ele, no dia dos fatos, foram vazias e totalmente desprovidas de qualquer potencialidade lesiva. Diante disso, requer a reforma da sentença para absolver o acusado por ausência de provas ou por atipicidade de sua conduta. Em relação à dosimetria da pena, requer a reforma da sentença para que seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, sob a justificativa de que a reincidência do apelante não deve obstar a fixação de regime menos gravoso. Quanto à condenação por danos morais, pugna pelo seu afastamento ou a redução do seu quantum ante a ausência da capacidade econômica do sentenciado.
3. Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e improvimento da apelação. No mesmo sentido, manifestação do Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais.
4. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
5. O crime de ameaça é um delito formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção do resultado material, ou seja, a concretização do mal prometido. Tal tipo penal pode ser executado de forma explícita ou implícita, direta ou indiretamente, por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, ferindo a sua tranquilidade psíquica.
6. Consta da inicial acusatória que o recorrente, após arremessar uma lata de cerveja contra as vítimas e xingá-las, foi em direção a elas com um pedaço de madeira e as ameaçou de morte. Tais fatos foram ratificados, em juízo, pelas vítimas e pela testemunha Robson, não restando dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de ameaça. De igual modo, resta evidente a intimidação das vítimas, que, em vista disso, buscaram proteção policial e judicial, a fim de se resguardarem.
7. Ressalte-se que embora exista histórico de desentendimentos entre os envolvidos, tal como confirmado judicialmente pela testemunha Robson, certo é que, no dia dos fatos, as ameaças verbais não foram proferidas em contexto de grave comoção social ou em decorrência de injusta provocação das vítimas, tendo em vista que as vítimas afirmaram que “do nada” o réu passou a atacá-las. Corroborando tal declaração, a referida testemunha disse que não entendeu muito bem a razão da conduta do réu, pois Charlene e Márcio não fizeram qualquer provocação.
8. Outrossim, a alegada embriaguez não tem o condão de excluir a tipificação do delito em questão e a imputabilidade penal, conforme art. 28, II, do Código Penal. Somando-se a isso, tem-se que não restou demonstrado nos autos se tratar de embriaguez completa, capaz de eliminar a capacidade intelectual e volitiva do sujeito, motivo pelo qual o sentenciado tinha consciência da gravidade das ameaças proferidas.
9. Desta feita, verifica-se que restou configurado o elemento subjetivo do tipo, não havendo que se falar em atipicidade da conduta do réu.
10. No que tange ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Assim, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, o juízo de origem estabeleceu o regime prisional semiaberto, levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial a reincidência e maus antecedentes do recorrente. A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. Portanto, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, é cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena.
11. Quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima, a título de danos morais, cabe salientar que, consoante entendimento do STJ, “a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). No caso em tela, há pedido expresso do Órgão Ministerial nesse sentido na denúncia. Ademais, é inconteste que a conduta do acusado foi apta a esgarçar a convivência social e abalar a tranquilidade psíquica das vítimas, ferindo os seus direitos da personalidade. Desse modo, tendo em vista a existência de pleito indenizatório realizado pelo Ministério Público e considerando o prejuízo às vítimas em face do ocorrido, mostra-se irretocável a sentença que condenou o réu a indenizá-las pelos danos morais provocados.
12. Por fim, em relação ao valor fixado para indenizar os danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrada que a sentença esteve dissociada dos valores que ensejaram sua valoração, mas, no caso sob análise, o valor foi fixado dentro dos parâmetros jurisprudenciais utilizados usualmente para a fixação do quantum debeatur.
13. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.